Tribunal: TJSP
Processo: 1085816-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do STJ). Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do STJ). Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que a comissão de permanência não foi pactuada e que são válidos os encargos estabelecidos para o período de inadimplemento. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085816-60.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDECI
ALVES DE MATOS, é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085816-60.2019.8.26.0100 -Voto no 38418
2
VOTO N. 38418
APELAÇÃO N. 1085816-60.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SIDNEY DA SILVA BRAGA
APELANTE: VALDECI ALVES DE MATOS
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de
alienação
fiduciária
de
veículo.
Ação
revisional.
Caracterização da relação de consumo (Súmula n. 297, do
STJ).
Preservação
da
taxa
de
juros
remuneratórios
validamente convencionada. Admissibilidade da capitalização
dos juros em cédula de crédito bancário. Lei n. 10.931/04
(artigo 28, § 1o, I). Aplicação das Súmulas 539 e 541, do
Superior Tribunal de Justiça. Consideração de que a comissão
de permanência não foi pactuada e que são válidos os encargos
estabelecidos para o período de inadimplemento. Pedido inicial
julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
116/122 e 131, de relatório adotado, que em ação revisional de cédula de bancário, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que é aplicável ao caso o Código
de Defesa do Consumidor e admissível a revisão das cláusulas contratuais abusivas
inseridas na cédula de crédito bancário impugnada. Pondera que os juros praticados são
excessivos e devem ser limitados à taxa de 6% ao ano ou, alternativamente, a 12% ao ano.
Postula que seja vedada a capitalização dos juros, bem como a cumulação da comissão de
permanência com outros encargos. Pleiteia a repetição do indébito, em dobro.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam os autos sobre ação revisional de cédula de crédito bancário
em que o pedido inicial foi julgado improcedente. Recorre o autor e o recurso por ele
interposto não comporta provimento.
Aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor.
A matéria versada nos autos tipifica relação jurídica de consumo,
consoante, aliás, sedimentado na Súmula n. 297, do Superior Tribunal Justiça, de sorte que
se faz admissível o controle judicial da legalidade do ajuste, pois têm aplicabilidade à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085816-60.2019.8.26.0100 -Voto no 38418
3
espécie as disposições contidas na legislação protetiva que asseguram a proteção do
consumidor contra cláusulas abusivas, possibilitando a modificação daquelas que
importem em desequilíbrio entre os contratantes, circunstância que, no entanto, não poderá
importar em acatamento incondicional de todas as teses defendidas pelo autor nesta causa.
Taxa de juros remuneratórios.
Mas não se justifica o pleito de limitação da taxa de juros
remuneratórios convencionada na cédula de crédito bancário que é objeto desta ação
revisional (fls. 25/28), valendo anotar que tal encargo foi estipulado de forma expressa e
válida no referido ajuste [2,54% ao mês e 35,12% ao ano, quadro III, “d”, (fls. 25)], de
sorte que não há respaldo legal para a limitação dos juros à taxa média de mercado, haja
vista que tal providência importaria em modificação unilateral do que foi pactuado pelas
partes, em afronta ao princípio do pacta sunt servanda, inolvidável a circunstância de que,
consoante assinalado, as cláusulas contratuais em que estipuladas as taxas de juros em
análise não vulneram o ordenamento jurídico vigente.
Capitalização dos juros.
Tendo sido pactuada a capitalização dos juros na cédula de crédito
bancário em exame, tanto é que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa
mensal [taxa de 2,54% ao mês e 35,12% ao ano (quadro III, “d”, fls. 25)], evidenciando de
modo cristalino o ajuste da possibilidade de capitalização dos juros, tal prática não
constituiu ilegalidade que cumpra ser proclamada.
Confira-se, a propósito, precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento submetido aos efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo
Civil, no sentido de que “... a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827, Relatora p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j.
08-08-2012), mesmo porque, “nos contratos bancários firmados após a edição da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual
de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.” (STJ, AgRg no REsp 1231210/RS, Rel.
Ministro Raul Araújo, j. 14-06-2011).
Bom é realçar, neste passo, que a Súmula n. 539, do C. Superior
Tribunal de Justiça, já deixou assentado que “é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000 (MP 1.963-17/00), reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, bem assim que a Súmula n. 541,
também do C. Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “a previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Por fim, a nota no sentido de que a autorização legislativa para o
cômputo de juros capitalizados na cédula de crédito bancário advém da Lei n. 10.931/04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085816-60.2019.8.26.0100 -Voto no 38418
4
(artigo 28, § 1o, I) e, não, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000.
Encargos moratórios.
É de realçar, de outra parte, que a configuração da mora do autor
exsurge incontroversa da análise dos autos, cumprindo enfatizar que os encargos
moratórios pactuados na cédula de crédito bancário impugnada nesta ação revisional
amoldam-se ao ordenamento jurídico vigente, sendo oportuno anotar que, nos ajustes em
exame, não está previsto o emprego da comissão de permanência, estabelecendo a cédula
(fls. 25/28) que, na hipótese de inadimplemento, serão devidos juros remuneratórios à taxa
contratada (juros remuneratórios estipulados para o período de normalidade), juros de mora
de 1% e multa de 2% (cláusula 4 fls. 26).
Dispositivo.
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados, elevados os honorários devidos ao advogado do réu, em virtude do trabalho
adicional realizado nesta etapa recursal (fls. 147/158), para R$ 2.000,00, observada a
gratuidade processual concedida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)